Tribunal: TJDFT
Processo: 0711596-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711596-70.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EVERALDO FERREIRA MATOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. REDISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO ENCARGO PELO AUTOR. FACILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONTRÁRIO PELO RÉU. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 373, §1°, do vigente Código de Processo Civil, abre-se ao julgador a possibilidade de determinar a redistribuição do ônus probatório, diante das particularidades do caso concreto, quando demonstrada a excessiva dificuldade da parte em assumir com o encargo ou a maior facilidade da outra em obter a prova do fato contrário; 2. No caso dos autos, a decisão recorrida está devidamente fundamentada com as circunstâncias do caso, considerando que passados 09 (nove) anos não foi possível a realização da prova pericial, notadamente por litigar o autor sob o pálio da justiça gratuita e não serem atrativos aos médicos peritos os valores previstos em portaria deste Tribunal; 3. Ademais, o Distrito Federal, por sua própria estrutura, possui plenas condições de provar o fato contrário à tese autoral, no sentido de que o tratamento médico-hospitalar dispensado ao agravado foi regular e adequado, não fugindo ao que, para tanto, previsto na literatura médica; 4. Recurso conhecido e improvido. O recorrente aponta violação ao artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, alegando que o fato de a recorrida ser beneficiária da gratuidade da justiça e de não terem sido encontrados peritos dispostos a realizar o trabalho na forma disciplinada por este egrégio Tribunal não é fundamento jurídico suficiente para a inversão do ônus da prova. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Diante disso, parece-me justificada a compreensão do Juízo singular em operar, com fundamento no art. 373, §1°, do CPC, a redistribuição do ônus probatório, pois, de um lado, é inequívoca a excessiva dificuldade, talvez até a manifesta impossibilidade, de o autor cumprir com seu ônus probatório, e, de outro, é flagrante a maior facilidade do réu em obter os meios de prova do fato contrário” (ID Num. 18432313 - Pág. 6) e que “Destarte, é plenamente possível que o agravante, pelo prontuário médico, pelas testemunhas, ou mesmo pela prova pericial requerida em sua própria contestação demonstre que, diversamente da tese consignada na petição inicial, o tratamento médico-hospitalar dispensado ao agravado foi regular e adequado, não fugindo ao que, para tanto, previsto na literatura médica” (ID Num. 18432313 - Pág. 7). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt no REsp 1869637/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 21/9/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017